Tribunal: STF
Processo: AI 622053
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
   REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA REFLEXA. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O
   acórdão recorrido decidiu a questão com base na legislação
   infraconstitucional ordinária e na jurisprudência do STJ. A
   afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II - Com a
   negativa de seguimento do recurso especial pelo Superior
   Tribunal de Justiça tornaram-se definitivos os fundamentos
   infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283
   do STF).
III - Agravo regimental improvido.